Tribunal: TJSP
Processo: 1000936-15.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Locação de bem imóvel. Ação de consignação em pagamento.
Inexistência de prevenção da 30a Câmara de Direito Privado que apreciou embargos de terceiros e reclamações. Identidade de partes e/ou de objetos, bem como de risco de decisões conflitantes não verificadas.
Justiça gratuita postulada pelos autores. Recolhimento das custas iniciais. Ausência de demonstração da alteração da capacidade

Ementa:
Locação de bem imóvel. Ação de consignação em pagamento.
Inexistência de prevenção da 30a Câmara de Direito Privado que apreciou embargos de terceiros e reclamações. Identidade de partes e/ou de objetos, bem como de risco de decisões conflitantes não verificadas.
Justiça gratuita postulada pelos autores. Recolhimento das custas iniciais. Ausência de demonstração da alteração da capacidade econômica. Intimação para o recolhimento do preparo não atendida. Deserção. Reconhecimento.
Assistência judiciária requerida pelo terceiro interessado. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Alegação de pobreza que prevalece até prova em contrário. Benesse conferida.
Gratuidade da justiça requerida pelo corréu. Pretensão indeferida em decisão irrecorrida. Preclusão da matéria. Admissibilidade excepcional da apelação independentemente do recolhimento do preparo baseada em prova documental. Prestígio aos princípios de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.
Terceiro interessado que pretende rediscutir a eficácia da arrematação do imóvel ao corréu. Matéria pacificada em decisão proferida nos autos de embargos de terceiros que transitou em julgado. Impossibilidade. Exegese do art. 505, do CPC.
Inclusão de aluguéis vencidos antes da propositura da consignatório. Impossibilidade. Pedido e causa de pedir que delimitam a ação. Pretensão a ser deduzida em demanda própria. Encargos moratórios indevidos. Depósitos judiciais que afastam a mora dos devedores. Recurso dos autores não conhecido e não providos o do terceiro interessado e do corréu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000936-15.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes/apelados
GESSI JACINTO DA SILVA FILHO, ROZENILDA SILVA BONFIM e
EVANDRO
ALVES,
são
apelados/apelantes
GONÇALO
FLORENTINO
CAETANO e EVANDRO LUIZ RAGAZZO e Apelada MARIA HELENA ALVES
DA COSTA CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso dos autores e negaram provimento aos recursos do
terceiro interessado e do corréu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-15.2018.8.26.0604 -Voto no
2
VOTO No 37.388
APELAÇÃO No 1000936-15.2018.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
APTES./APDOS.:
GESSI
JACINTO
DA
SILVA
FILHO,
ROZENILDA SILVA BONFIM E EVANDRO ALVES; EVANDRO
LUIZ RAGAZZO; GONÇALO FLORENTINO CAETANO
INTERESSADA:
MARIA
HELENA
ALVES
DA
COSTA
CAETANO
JUIZ(A): RAFAEL CARMEZIM CAMARGO NEVES
Locação de bem imóvel. Ação de consignação em
pagamento.
Inexistência de prevenção da 30a Câmara de Direito
Privado
que
apreciou
embargos
de
terceiros
e
reclamações. Identidade de partes e/ou de objetos, bem
como de risco de decisões conflitantes não verificadas.
Justiça gratuita postulada pelos autores. Recolhimento
das custas iniciais. Ausência de demonstração da
alteração da capacidade econômica. Intimação para o
recolhimento do preparo não atendida. Deserção.
Reconhecimento.
Assistência
judiciária
requerida
pelo
terceiro
interessado. Ausência de indícios de insinceridade do
pedido, formulado por pessoa natural. Alegação de
pobreza que prevalece até prova em contrário. Benesse
conferida.
Gratuidade da justiça requerida pelo corréu. Pretensão
indeferida em decisão irrecorrida. Preclusão da matéria.
Admissibilidade
excepcional
da
apelação
independentemente do recolhimento do preparo baseada
em prova documental. Prestígio aos princípios de acesso
à justiça e ao duplo grau de jurisdição.
Terceiro interessado que pretende rediscutir a eficácia
da arrematação do imóvel ao corréu. Matéria pacificada
em decisão proferida nos autos de embargos de terceiros
que transitou em julgado. Impossibilidade. Exegese do
art. 505, do CPC.
Inclusão de aluguéis vencidos antes da propositura da
consignatório. Impossibilidade. Pedido e causa de pedir
que delimitam a ação. Pretensão a ser deduzida em
demanda própria. Encargos moratórios indevidos.
Depósitos judiciais que afastam a mora dos devedores.
Recurso dos autores não conhecido e não providos o do
terceiro interessado e do corréu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-15.2018.8.26.0604 -Voto no
3
Trata-se de apelação interposta à r.
sentença de fls. 1.411/1.416, cujo relatório que se adota, integrada pela
declaração de fls. 1.446/1.447, que em ação de consignação em
pagamento fundada em contrato de locação de imóvel, julgou
procedente em parte o pedido para declarar que a quitação dos aluguéis
do imóvel locado, vencidos a partir de fevereiro de 2018, deve ser feita
ao corréu EVANDRO LUIZ RAGAZZO, cabendo aos autores arcar com
o pagamento proporcional do IPTU (R$ 16,20 por mês) até novembro de
2018; em relação à mensalidade devidas entre julho e novembro de
2018, deverão, ainda, pagar a diferença do aluguel depositado no
importe de R$ 147,77, para cada mês. Sobre tais valores, incidirá
correção monetária pelos índices da tabela prática deste Egr. Tribunal,
além de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde os vencimentos.
Anote-se
que
os
embargos
de
declaração de fls. 1.418/1.442 foram rejeitados pela decisão de fls.
1.446/1.447.
Inconformados, apelam os autores.
Postulam, preliminarmente, os benefícios da gratuidade da justiça. No
mérito, defendem a exclusão da sua condenação ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, sob o argumento de que não deram causa ao ajuizamento
da ação. Afirmam que cumpriram as obrigações assumidas no pacto
locativo de forma escorreita. Subsidiariamente, pedem a redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais.
Recorre
também
GONÇALO
FLORENTINO CAETANO, como terceiro interessado, sustentando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-15.2018.8.26.0604 -Voto no
4
ingressou nos autos na condição de assistente da corré revel e que
comprovou ser o proprietário do imóvel locado, o qual adquiriu depois
de verificar a respectiva matrícula sem qualquer gravame, e sua boa-fé
ao ter edificado sobre o terreno, assim, os aluguéis consignados nos
autos lhes são devidos. Requer os benefícios da gratuidade da justiça.
Ainda, o corréu apela. Suscita a
prevenção da 30a Câmara de Direito Privado, que apreciou os recursos
interpostos em embargos de terceiros e as reclamações formuladas
contra atos do MM. Juiz singular, cuja discussão envolve a relação
jurídica dos autos. Pede a concessão da assistência judiciária. No mais,
alega que a partir da arrematação do imóvel locado, os inquilinos
devidamente cientificados do ato deveriam quitar os aluguéis em seu
favor, o que não ocorreu. Menciona que os pagamentos efetuados aos
antigos proprietários são ineficazes. Aponta a insuficiência dos depósitos
judiciais realizados pelos requerentes, porque não incluídos os aluguéis e
os encargos locativos devidos desde que se tornou proprietário do bem
em questão, tampouco os encargos moratórios. Defende a aplicação do
tema 967 do Superior Tribunal de Justiça ao caso e que os ônus
sucumbenciais sejam arcados integralmente pelos consignantes.
Recurso regularmente processado,
sem resposta.
É o relatório.
Quanto à citada prevenção, tenha-se
presente
que
as
apelações
no
0015991-61.2009.8.26.0564
e
0023039-32.2013.8.26.0564 cuidam de embargos de terceiros dos quais
os consignantes não figuraram como parte e cuja discussão versou a
respeito da regularidade da arrematação do imóvel pelo corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-15.2018.8.26.0604 -Voto no
5
EVANDRO, aliás, circunstância reconhecida e declarada por sentença
transitada em julgado nos autos do primeiro processo citado.
Assim, inexistindo identidade de
partes e/ou de objetos, bem como de risco de decisões conflitantes, não
se há de falar em prevenção.
De outra banda, em relação ao apelo
dos autores, importa observar que se aplica ao caso a sistemática legal
vigente à época da publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado Administrativo do STJ, número 3, in verbis:
“Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC”.
Ao apresentarem seu inconformismo,
os demandantes não recolheram o preparo recursal e postularam a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, contudo, pela decisão
de fls. 1.584/1.585, diante do recolhimento das custas iniciais, foi
determinada a demonstração da alteração da capacidade econômica, o
que eles não cumpriram, razão por que foram intimados para
providenciarem o recolhimento do preparo recursal, advertidos da pena
de deserção, contudo, quedaram-se inertes.
Desse modo, forçoso reconhecer que
o recurso interposto pelos requerentes não merece ser conhecido, porque
deserto.
Em relação ao pedido de gratuidade
da justiça formulado pelo terceiro interessado, tenha-se presente que a
declaração de insuficiência de recursos basta à pessoa natural para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-15.2018.8.26.0604 -Voto no
6
obtenção de tal benefício, correspondendo à prova a que alude preceito
da Constituição Federal (art. 5o, LXXIV).
Isso porque por expressa disposição
legal, a mera afirmação em Juízo de que o interessado não tem
condições de suportar o custeio do processo gera a presunção legal de
pobreza (CPC, art. 99, § 3o), o que é suficiente para a concessão do
benefício da justiça gratuita, até prova em contrário.
Na hipótese concreta, não há indícios
probatórios nos autos que infirmem a condição de necessitado do
terceiro interessado nos termos da lei, pelo que faz jus ao benefício,
ressaltando que os efeitos retroagem ao seu pedido.
Quanto à pretensão do corréu em ser
agraciado pela gratuidade da justiça, ao contrário do afirmado em suas
razões de apelação, verifica-se dos autos que seu pedido realizado na
contestação foi indeferido pelo MM. Juiz pela decisão de fls. 531, não
havendo notícia de que ele tenha se insurgido à negativa por meio do
recurso competente.
Assim, não se tratando de reiteração
do requerimento por alteração da sua capacidade financeira no decorrer
do processo, aliás, nada provado nesse sentido, forçoso reconhecer que
sobre a matéria se operou a preclusão.
Por outro lado, a declaração de
imposto de renda de fls. 122/125 revela que o corréu atua como
microempresário de malharia, percebendo o valor de R$ 10.560,00/ano e
que arrematou o imóvel citado nos autos pelo valor de R$ 20.000,00 (fls.
128), documentos não impugnados especificamente em réplica, pelo que
a fim de evitar violação aos princípios de acesso à justiça e ao duplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-15.2018.8.26.0604 -Voto no
7
grau de jurisdição, confiro excepcionalmente a dispensa do preparo
recursal.
No mérito, cuida-se de ação de
consignação em pagamento de aluguéis ajuizada pelos locatários do
imóvel descrito na exordial, fundamentada no art. 335, inc. IV, do
Código Civil, sob o argumento de que a notícia da arrematação do bem
pelo corréu gerou dúvida a quem pagar os encargos a partir de fevereiro
de 2018 até o término da relação locativa ocorrida em novembro de
2018.
Pois bem. No que tange ao apelo do
terceiro, tenha-se presente que a matéria atinente à propriedade do
imóvel locado em favor do arrematante EVANDRO, ora correquerido,
foi resolvida pelas decisões proferidas nos autos dos embargos de
terceiros
(processos
nos
0015991-61.2009.8.26.0564
e
0023039-32.2013.8.26.0564), ambos transitados em julgado, pelo que
não há como considerar a pretensão do interessado GONÇALO de que
seja a ele atribuída a legitimidade ao recebimento dos aluguéis pelo
período tratado na presente consignatória.
Registre-se que se extrai do processo
no 0015991-61.2009.8.26.0564, embargos de terceiro ajuizados pelo
arrematante EVANDRO, a decisão que declarou a ineficácia da
alienação do imóvel ao terceiro interessado, em razão da fraude à
execução, corroborando a validade da penhora do bem e sua
arrematação.
Por
outras
palavras,
é
defeso
rediscutir a ineficácia da alienação do imóvel locado e a regularidade da
arrematação, tendo em vista a declaração judicial imutável, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-15.2018.8.26.0604 -Voto no
8
dispõe o art. 505, do Código de Processo Civil.
Melhor sorte não assiste ao corréu.
Como requisitos da petição inicial, o
pedido e a causa de pedir, são elementos identificadores e
individualizadores da causa (CPC, art. 319, inc. IV), sendo “vedado ao
juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado” (CPC, art. 492).
In casu, os autores promoveram a
ação consignatória de aluguéis, postulando o depósito judicial do
numerário por eles devidos a partir março de 2018.
Inobstante o fato de ter arrematado o
imóvel locado em 30.8.2008, ou seja, bem antes do período tratado na
ação de consignação em pagamento (março a novembro de 2018), como
asseverado pelo d. magistrado, os valores eventualmente pagos de
maneira indevida pelos inquilinos desde a concretização do aludido ato
devem ser objeto de demanda própria.
Tanto é assim que o corréu apelante
propôs ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança dos
aluguéis antecedentes (desde março de 2016), logo, não se há de falar na
inclusão de aluguéis vencidos antes da propositura dessa ação
consignatória.
No
que
toca
à
assertiva
de
insuficiência dos depósitos em relação aos encargos moratórios, o
deferimento do pedido dos consignantes e o depósito judicial das
prestações de trato sucessivo (no caso, aluguéis) afasta sua incidência.
Frise-se
que
a
ação
de consignação em pagamento tem como principal objetivo a liberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-15.2018.8.26.0604 -Voto no
9
dos devedores das consequências da mora, com a extinção da obrigação
pelos depósitos efetuados no curso da demanda.
Diante do exposto, a r. sentença não
merece reparo.
Quanto
ao
arbitramento
de
honorários recursais, consigna-se que as partes apelaram, no entanto,
nenhum dos recursos foi provido, ou seja, o trabalho adicional de ambos
os patronos não logrou alterar os fundamentos lançados na r. sentença,
motivo pelo qual deixo de majorar a verba honorária.
Como já reiteradamente decidido por
esta Colenda Turma, “tendo em vista que o objetivo do
dispositivo também é remunerar o trabalho extra imposto
ao patrono da parte adversária em razão da interposição
de recurso, observa-se que no presente caso cada patrono
trabalhou apenas em razão do interesse de seu próprio
cliente.
Não cabe, portanto, a meu
ver, majoração da verba honorária, pois ambas as partes
sucumbiram em fase recursal.” (Embargos de Declaração no
0006284-18.2010.8.26.0408/50000, 28a Câmara de Direito Privado,
relator Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, j. 19.03.2019).
Pelas
razões
expostas,
não
se
conhece do recurso dos autores e nega-se provimento aos apelos dos
demais recorrentes.
CESAR LACERDA
Relator